Tribunal: STF
Processo: AI 405654
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA IMPORTADA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Busca-se rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.